Tribunal: STF
Processo: AI 612214
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. . ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV e LV, E
   93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO
   STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A jurisprudência da Corte
   é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
II - Para se chegar ao exame da
   alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas
   infraconstitucionais locais, bem como o conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o
   extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF.
III - Não
   há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão
   recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
IV - Agravo
   regimental improvido.